Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-86.2024.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000854-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO GRUNEVALD - CPF: 026.775.741-79 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé, mantendo a improcedente os pedidos iniciais.

2.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a relação jurídica do débito questionado, bem como a cessão de crédito.

3.
Havendo comprovação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO E TERMO DE CESSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 2. Suficiência do conjunto probatório para evidenciar a existência de relação negocial, de modo que caberia a demonstração do adimplemento pela parte autora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021487-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024))”

5.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024